Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-86.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021451-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GONCALINA MODESTO DA SILVA - CPF: 314.083.381-49 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
Nº 1274466/SC EM SEDE
DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
—
MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
—
RECURSO DESPROVIDO.

1. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC)
.

2.
R
ecurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) n°
0053566-98.2013.8.11.004
, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de
Cumprimento de Sentença
, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a obrigação de custear os honorários periciais no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

O Agravante, em sede de liminar, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, consequentemente, suspender a ação originária até o julgamento final do recurso.

Pretende a reforma da decisão impugnada, asseverando que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi a parte agravada que requereu a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC.

Afirma que, por ser a parte Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Afirma que, é patente o risco de dano grave, ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora
inverso; bem como que seja reformada/anulada a decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio sozinho dos honorários periciais, contrariando disposição expressa no CPC e sem qualquer fundamentação, caso o entendimento seja diverso, que a r. decisão seja de plano anulada.

A tutela recursal foi indeferida (Id. nº
71205989
).

Prestadas as informações pelo juízo de primeiro grau, mantendo integralmente a decisão agravada. (Id. n°
72849471
)

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta recursal (Id. nº
76182981
).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito ao argumento de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito (Id. nº
76632959
).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 12 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) nº

0053566-98.2013.8.11.004
, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a obrigação de custear os honorários periciais no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

Eis a decisão agravada:

[...]

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Intime-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

A pretensão do agravante é suspender de imediato a decisão que determinou que ele custeasse a perícia contábil, sob o argumento de que não postulou pela produção da referida prova, bem como, na oportunidade de manifestação foi expressamente contra sua produção. De início, destaco que o recurso se limita a impugnar parte da decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo Agravante.

Consta dos autos, que a parte agravada ingressou com ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
determinou que o pagamento dos honorários periciais contábil, fosse custeado pelo Município.

Pois bem.

Entrementes,
in casu,
estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo nº 1274466/SC (Tema nº 871), sendo que, a matéria, ora em julgamento, já está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal e no STJ:

[...]Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Pontuo, que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

(...) Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

(...)Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, publicado no DJE 6/2/2018).

Cumpre ressaltar que, no acórdão, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.

Não obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.

Dessa forma inaplicável o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil:
Cada

parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Desse modo, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve ser incumbido seu adiantamento ao devedor, ou seja, o vencido na fase de conhecimento.

Ademais, como consignado de início, aduz o Agravante, a necessidade de realizar o (
Distinguishing),
em relação ao posicionamento adotado pelo STJ, por ocasião do julgamento do Resp. nº 1.274.466/SC, por entender que a decisão não se aplica ao caso concreto, haja vista que, não se pode falar em devedor, alegando ainda que, ao proferir a decisão no Resp. nº 1.274.466/SC, o Superior Tribunal de Justiça já reconhecia quem seria o vencedor o e vencido, o que, de fato, não ocorre nos casos relacionados a URV.

Afirma que, na fase de conhecimento, nada decidiu acerca do caso concreto, apenas se reconheceu o dever
genérico
do agravante de pagar ao servidor as perdas decorrentes da conversão da
URV, deixando a dilação probatória para a liquidação, ocasião em que serão verificadas as circunstâncias especificas de cada servidor.

Contudo, analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendo que não assiste razão ao Recorrente, haja vista que,
in casu,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
condenou o Requerido a incorporar à remuneração do Autor o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Oportuno mencionar que, lado outro, não obstante a alegação do Requerido, este, não comprovou a existência de reestruturação na carreira capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da URV, ou seja, não demonstrou
não
ser ele o devedor. Portanto, continua sendo o vencido na fase de conhecimento.

Dessa forma, como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021